Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800035-28.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARNOLD GLENDO SOUZA KUDREKI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIMINAL.
PRIS
ÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DA PACIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
2 a
04
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ARNOLD GLENDO SOUZA KUDREKI
, indicando como coator o

MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente
fora preso

em razão de enquadramento nos termos da Lei Maria da

Penha e se insurge contra os requisitos do art. 312 do

CPP, asseverando, ainda, que os delitos de injuria e ameaça não comportam prisão preventiva.

Ao final, pede a concessão da ordem
.

Indeferida a liminar pelo Desembargador
Mairton Marques Carneiro (ID Num 4275266)
; prestadas as informações de estilo (ID Num.
4298785
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
.

Os autos vieram a mim, ante prévia distribuição.

VOTO

O presente Habeas Corpus perdeu o seu objeto jurídico.

É que em consulta realizada no
site
do TJ/PA-PJe 1º grau, constatou-se que, no dia
21.01.2021
, o Juízo determinou a expedição do competente Alvará de Soltura em prol da paciente
, revogando a prisão preventiva dele, ARNOLD, com aplicação de medidas cautelares,
cessando, assim, o suposto constrangimento ilegal suportado.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
05.01.2021
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
03
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021